Tribunal: TJES
Processo: 0021978-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021978-26.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER TEIXEIRA MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021978-26.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER TEIXEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WALTER TEIXEIRA MARQUES, objetivando a reforma da sentença de fls.
193
/1
97
, da
6
ª Vara Criminal d
a Serra
, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo
147
,
do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.34
0
/2006, à pena de
1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de
detenç
ão.

Narra a denúncia que, por volta de 21h27min
d
o dia
1º
de outubro de 2019, na Av. José Rato, n° 70, Bairro de Fátima, Serra/ES, o
apelante, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, teria
ameaç
ado de
causar mal injusto e grave
à
vítima Rinara Silva Almeida de Mello, sua ex-companheira.

A
o fim da instrução criminal, restou condenado nos termos acima especificados.

Na forma das razões de fls.
204
/
209-v.
, formula pleito absolutório, por falta de provas suficientes para alicerçar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base e o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária
gratuita e, com isso, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls.
213
/
219
, pelo parcial provimento
d
o apelo, de modo que a circunstância judicial referente aos motivos seja neutralizada.

No id. nº 4184599
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
, pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

No tocante ao pedido
de absolvição, constato que a materialidade do crime está registrada nos
Boleti
ns
Unificado
s

vistos às fls.
10/11, 23/23-
v. e
24/25-
v
.

A autoria, a despeito das alegações defensivas, também está devidamente comprovada.

A vítima, em depoimento captado em mídia digital, cujo termo consta de fl. 180, afirmou que, na data dos fatos, o ora recorrente fez vários contatos telefônicos durante o dia, alegando que queria conversar com ela. Disse, então, que no período noturno, por volta das 20h, o acusado chegou a sua casa, sendo que ela aceitou conversar com o réu, mas passaram a se desentender, ocasião em que o réu passou a ameaçá-la, dizendo que “
eu faço um trem ruim para você e para a sua família inteira
”. Esclareceu que ligou para a polícia e, com a ajuda do ex-marido, que chegara ao local para buscar a filha do casal, conseguiram conter o acusado até a chegada da polícia.

O acusado, por estar em local incerto e não sabido, não foi ouvido judicialmente.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "
Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que a vítima já havia
relatado outros casos de violência envolvendo o acusado, conforme se extrai dos Boletins Unificados de nº 38970712 e 38790907
, o que reforça a acusação e confere ao depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a
ameaça
no âmbito doméstico contra a mulher.

Passo à análise dos pedidos subsidiários.

A defesa postula seja reconhecida a inidoneidade das
circunstâncias judiciais
afetas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências extrapenais. Ocorre, contudo,
que falece ao réu interesse recursal, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal: 1 (um) mês de detenção.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021978-26.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER TEIXEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA
.
A
RT
. 147 CP, N/F LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
Conforme

pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.
Caso em que
, embora nenhuma outra testemunha tenha sido ouvida, é possível observar que
a vítima já havia
registrado
outr
as ocorrências
de violência
por parte

d
o acusado,
o que reforça a acusação e confere ao depoimento da ofendida a força necessária para formar o juízo condenatório.
2.
F
alece ao
apelante
interesse
na reforma da sanção
, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
3.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
4.
Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.